Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência do Tema 1.234/STF. Dermatite atópica grave. Falha das alternativas terapêuticas padronizadas. Fornecimento do medicamento Abrocitinibe. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 atendidos.